Tribunal: TJDFT
Processo: 0727727-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727727-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE BRITO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 61211797 interposto por JULIANE BRITO DO NASCIMENTO contra decisão id 199782100 proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional de no 0713274-60.2024.8.07.0007 ajuizada pela parte agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de depósito em juízo das parcelas de empréstimo em valor menor em relação ao previsto no contrato questionado. Sem preparo recursal, tendo em vista gratuidade concedida em 1a instância. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano. Nesse sentido, verifica-se a ausência do primeiro requisito elencado, uma vez que o feito necessita de maior dilação probatória. Afinal, o fato de os juros remuneratórios pactuados estarem acima da média apurada no período não é, por si só, justificativa para declarar sua abusividade, conforme definido pelo STJ no julgamento do AREsp no 2.093.714/MS. Desse modo, deve-se aguardar a fase instrutória, momento adequado para esclarecimento das questões relativas a fatores como custo de captação dos recursos, o spread da operação e a análise de risco de crédito da contratante. Tais informações são essenciais para averiguar a existência de cláusula excessivamente desfavorável ao consumidor, de modo que a documentação que acompanha a petição inicial não permite qualquer conclusão preliminar a respeito do tema. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital